Tribunal: STF
Processo: ADI 2670
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.246, DE 06.09.01, DO
 ESTADO DE TOCANTINS. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS E DE SEUS PENSIONISTAS. PREJUDICIALIDADE.
1. A alteração
superveniente do paradigma necessário à verificação da procedência
ou improcedência do pedido formulado gera situação caracterizadora
de total prejudicialidade da presente ação direta.
2. Precedentes:
ADI nº 2.197, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 02.04.04 e ADI nº 2.062,
 rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.03.04.
3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada prejudicada.